Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE PROCEDIMENTO. INTERESSE. INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE.
1. A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é obrigatória nas causas em que há interesse de incapaz, conforme arts. 178, inc. II, e 179, ambos do Código de Processo Civil.
2. A ausência de manifestação do Ministério Público para se manifestar nos feitos de intervenção obrigatória e prejuízo manifesto do incapaz enseja a nulidade do processo, que retroagirá ao momento em que era imprescindível a sua intimação.
3. Apelação provida.